Tribunal: STF
Processo: HC 97640
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra
   decisão de Tribunal de Justiça. Feito da competência do Superior
   Tribunal de Justiça. Pedido não conhecido, com remessa dos autos
   a essa Corte. Agravo improvido. É da competência do Superior
   Tribunal de Justiça o pedido de habeas corpus contra decisão de
   tribunal de justiça.